Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o Juízo de origem verifica que a prova pericial requerida pela autora se mostrou desnecessária para a resolução da questão, pois as partes juntaram aos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, atuou com acerto o d. magistrado ao indeferir a aludida dilação probatória. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Como sabido, os planos de saúde coletivos não se submetem estritamente aos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) para fins de reajustes anuais, ao contrário dos planos na modalidade individual ou familiar, máxime porque os fatores atuariais se mostram determinantes no incremento das mensalidades. Entretanto, a livre pactuação entre operadora e estipulante não acarreta a possibilidade de adoção de percentuais aleatórios.

3. No caso, a pretensão da beneficiária de plano coletivo, consubstanciada na aplicação dos índices estabelecidos pela ANS, não encontra respaldo em lei ou no contrato celebrado entre as partes. Ademais, os reajustes anuais perpetrados pelas rés, visando manutenção do equilíbrio contratual e precedidos de comunicação prévia à beneficiária, não se mostram abusivos, mormente se cotejados com os índices fixados pela ANS.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.